Tribunal: STF
Processo: RE 103184
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7 DE 1977, A ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ERA PREVISTA EM LEI ORDINÁRIA. SÓ EM VIRTUDE DA DISPOSIÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO ACRESCENTADO AO ARTIGO 96 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO
ASCENDEU À HIERARQUIA DE LEI COMPLEMENTAR, SÓ PODENDO SER ALTERADA OU REVOGADA POR OUTRA LEI COMPLEMENTAR. NORMAS DE LEI ORDINÁRIA ATINENTES À REMUNERAÇÃO, PODEM SER REVOGADAS POR LEI DA MESMA HIERARQUIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.